Tribunal: TJMT
Processo: 1023256-92.2025.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023256-92.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), PATRICIA BRANDAO NALIM LOCATELI - CPF: 037.728.979-59 (APELANTE), SULPICIO MOREIRA PIMENTEL NETO - CPF: 408.666.104-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
PATRICIA BRANDAO NALIM LOCATELI.

APELADO:
BANCO VOTORANTIM S.A.

EMENTA:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NO BOJO DAS RAZÕES RECURSAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO NOS TERMOS DO ART. 1.012, § 3o, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO.

CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM GRAU RECURSAL COM EFEITOS
EX NUNC
.
RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO.

CONSTITUIÇÃO REGULAR DA MORA MEDIANTE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. PRECEDENTE VINCULANTE (TEMA 1132/STJ). PRETENSÃO REVISIONAL FUNDADA EM ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. VALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. LEGITIMIDADE DAS TARIFAS BANCÁRIAS (REGISTRO, AVALIAÇÃO E SEGURO) À LUZ DOS TEMAS 958 E 972/STJ. AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. SENTENÇA
MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por
alienação fiduciária, consolidando a propriedade e posse do bem em favor da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se é cabível a concessão da gratuidade de justiça em grau recursal; (
ii
) verificar a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso por meio de preliminar; (
iii
) aferir a regularidade da constituição da mora; (
iv
) examinar a existência de cláusulas abusivas aptas a ensejar revisão contratual; e (v) analisar a legalidade das tarifas bancárias cobradas.

III. RAZÕES DE
DECIDIR

3. Demonstrada a hipossuficiência econômica, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça em grau recursal, com efeitos
ex
nunc, nos termos do art. 99 do CPC e art. 5o, LXXIV, da CF/1988.

4. O pedido de efeito suspensivo não pode ser conhecido quando formulado no bojo das razões recursais, devendo ser deduzido por requerimento autônomo, conforme art. 1.012, § 3o, do CPC.

5. A mora resta regularmente constituída com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento, conforme entendimento firmado no Tema
1132/STJ.

6. Inexistem elementos concretos que evidenciem abusividade contratual, sendo válida a capitalização de juros quando expressamente pactuada e inaplicável limitação genérica das taxas remuneratórias.

7. As tarifas de registro de contrato e avaliação do bem mostram-se legítimas, quando expressamente previstas e compatíveis com o valor
da operação, inexistindo onerosidade excessiva (Tema 958/STJ).

8. A contratação de seguro não configura venda casada quando assegurada ao consumidor a liberdade de escolha, afastando-se a alegação de abusividade (Tema 972/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de
julgamento:

“1. A constituição da mora em contratos de alienação fiduciária se aperfeiçoa com o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor, independentemente de comprovação de recebimento.

2. A revisão de encargos contratuais exige demonstração concreta de abusividade, não sendo suficiente alegação genérica desacompanhada de
prova.

3. São válidas as tarifas bancárias quando previstas contratualmente, comprovada a prestação do serviço e ausente onerosidade
excessiva.

4. O pedido de efeito suspensivo em apelação deve ser formulado por meio de requerimento autônomo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 99, 373, II, e 1.012, § 3o; Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1132; STJ, Tema 958; STJ, Tema 972; STJ, REsp no 1.061.530/RS; Súmulas 297, 381 e 541/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Patrícia Brandão
Nalim

Locateli
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária, julgou procedente o pedido inicial, consolidando a propriedade e a posse do bem em favor da instituição financeira, nos termos do art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei no 911/69.

Em suas razões recursai
s,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar
es
.

Da
concessão de gratuidade de justiça em sede recursal
.

D
o efeito suspensivo ao recurso

Mérito Recursal.

Da ausência de regularidade da mora.

Da
revisão contratual e alegação de cláusulas abusivas.

Da ilegalidade das tarifas bancárias aplicadas.

O recurso mostra-se tempestivo, estando as custas processuais sobrestadas até ulterior deliberação deste Relator, conforme consta do
ID 351024865.

Embora intimado, o banco recorrido deixou de apresentar contrarrazões ao recurso interposto
.

(ID
3
50271369
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE: PATRICIA BRANDAO NALIM LOCATELI.

APELADO:
BANCO VOTORANTIM S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
t
rata-se de recurso de apelação interposto por Patrícia Brandão
Nalim

Locateli
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária, julgou procedente o pedido inicial, consolidando a propriedade e a posse do bem em favor da instituição financeira, nos termos do art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei no 911/69.

Pois bem.
Superada a exposição dos contornos fáticos e processuais pertinentes, passo, doravante, ao exame das teses recursais
preliminares e meritórias
deduzidas no recurso interposto.

Preliminar
es
.

Do pedido de concessão de gratuidade de justiça em sede recursal.

No caso em apreço, a partir da análise minuciosa dos documentos e demais elementos de convicção constantes dos autos de origem, bem como daqueles juntados nos presentes autos
(ID 355486390 e seguintes)
, em atendimento à intimação proferida por este Relator, conclui-se pela veracidade da alegação de insuficiência financeira da recorrente, estando, portanto,
preenchidos os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça em sede recursal.

Ademais, o regramento da gratuidade de justiça foi sensivelmente modificado pelo Código de Processo Civil, cujo art. 99 dispõe que a presunção de veracidade da declaração de pessoa natural somente pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. Assim, deve ser concedida a benesse, a fim de garantir o acesso à justiça.

Dessa forma, diante da demonstração da hipossuficiência econômica, impõe-se a concessão dos benefícios da justiça gratuita, em sede recursal, ante a impossibilidade de recolhimento das custas por parte do apelante, bem como em observância ao disposto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Registre-se, ainda, que tal concessão abrange apenas o conhecimento do presente apelo em grau recursal, considerando que o benefício concedido nessa fase processual opera efeitos
ex
nunc.

Nesse sentido, colhe-se o entendimento da jurisprudência caseira,
in
verbis
:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA EM GRAU RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Tese de julgamento:
“1. A concessão de justiça gratuita em grau recursal não possui efeitos retroativos para suspender a exigibilidade de honorários fixados em sentença.
2. Os honorários advocatícios majorados no acórdão que simultaneamente reconheceu a gratuidade de justiça estão sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC e precedentes do STJ." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.253.727/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 02.10.2023; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
no 2.514.244/RS, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1a Turma, j.
07.10.2024.
(N.U 1012214-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2025, publicado no DJE 10/06/2025) - grifo nosso

Pelo exposto,
conheço do recurso de Apelação
, e, ante a demonstração de pobreza, nos termos da lei,
concedo os benefícios da justiça gratuita em sede recursal com efeitos
ex
nunc
.

É como voto.

1.
2
. Do efeito suspensivo ao recurso
na apelação.

Quanto ao pleito de atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto, não vislumbro elementos que autorizem o seu deferimento, à luz do disposto no art. 1.012, § 1o, inciso III, e § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil, que assim preceitua:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

[...]III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos doexecutado;

[...]§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação.[...
]”

[grifos
nosso
s
]

Conforme se extrai da interpretação do dispositivo processual aplicável, o pedido de concessão de efeito suspensivo em sede de apelação deve ser formulado por meio de petição autônoma, dirigida ao tribunal competente.

Uma vez já distribuído o recurso, o requerimento deve ser encaminhado diretamente ao relator, igualmente por petição própria e específica.

Nesse contexto, a veiculação do pleito como preliminar recursal, tal como procedido no caso em exame, mostra-se inadequada sob o prisma técnico-processual, circunstância que inviabiliza o seu conhecimento.

A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR
- PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO –
PLANO DE SAÚDE - RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO – PACIENTE EM TRATAMENTO – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO PLANO EM RESPEITO AO ART. 8o, §3o, ALÍNEA ‘B’ DA LEI No. 9.656/1998 – DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.
Embora a rescisão imotivada seja permitida em contratos na modalidade coletiva empresarial, torna-se abusiva a interrupção para beneficiários que estão em tratamento médico e/ou internados. (N.U 1079066-66.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/10/2025,
publicado
no DJE 24/10/2025)

Diante disso, deixo de conhecer do pedido de atribuição de efeito suspensivo, em razão da manifesta inadequação da via processual eleita
.

É como voto.

Mérito Recursal.

2.1. Da alegada
inexistência
de mora
válida
.

A
apelante sustenta que a mora não restou validamente constituída em razão das alegadas abusividades contratuais. Antes de examinar o mérito dessas alegações, contudo, é necessário verificar se a mora foi formalmente constituída nos termos da legislação aplicável.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6o, VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No mérito, argumenta o apelante que a mora não se encontra comprovada, porquanto não teria havido notificação válida.

A alegação igualmente não subsiste.

Isto porque, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014, a constituição em mora, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, opera-se com o simples envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço constante no contrato, dispensando-se a comprovação do efetivo recebimento.

No caso concreto, conforme documentado nos autos, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato (Rua Ipê Roxo, no 14, Quadra 04, Bairro Capão Pequi, CEP 78.134-016, Várzea Grande/MT), por meio de Aviso de Recebimento no YA303411710BR. O endereço de envio da notificação corresponde exatamente ao endereço informado pela devedora no contrato de financiamento, conforme se verifica na Cédula de Crédito Bancário e na Ficha de Cadastro acostadas aos autos.

Tal entendimento foi ratificado pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1132, de observância obrigatória, no qual se firmou a tese de que:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

Portanto, a mora encontra-se regularmente comprovada, afastando-se as alegações de invalidade do ato.

2.
2
.
Da revisão contratual e alegação de cláusulas abusivas
.

Sustenta o apelante que o contrato contém cláusulas abusivas, notadamente quanto à capitalização de juros e taxas remuneratórias, as quais não teriam sido adequadamente enfrentadas pelo juízo a quo.

A sentença recorrida, entretanto, enfrentou de forma suficiente e fundamentada as alegações apresentadas, nos limites traçados na contestação. Vale lembrar que, nos termos da Súmula 381 do STJ, é vedado ao julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas contratuais em contratos bancários, de modo que o controle judicial deve se restringir aos pontos efetivamente suscitados com clareza e especificidade pela parte ré.

Aliás, no presente
caso, a defesa apresentou argumentação genérica e desprovida de elementos probatórios mínimos para ensejar o reconhecimento de eventual abusividade.
Outrossim
, a cédula de crédito bancário acostada aos autos demonstra que a capitalização de juros foi expressamente pactuada

(
350270429
)
, sendo perfeitamente válida à luz da jurisprudência consolidada:

Súmula 541 do STJ – “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Não se verifica, pois, qualquer desvio contratual apto a descaracterizar a mora ou a ensejar a revisão do contrato com efeitos modificativos da posse do bem.

Noutro giro
,
é sabido
que
a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura (Súmula n. 596/STF), bem como de que a estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso.

Ainda, no julgamento do mencionado repetitivo, definiu que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em vantagem exagerada – art. 51, § 1o, do CDC.

Na oportunidade, foi rechaçada a possibilidade de se estabelecer um critério genérico e universal para se aferir a abusividade dos encargos remuneratórios, restando consignado que a abusividade da taxa de juros contratada deve ser demonstrada de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, já que a média de mercado não é um limitador, mas um referencial a ser seguido.

Veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...)I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF
; b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.(...)”

(STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
10/03/2009 RSSTJ vol. 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48)

[grifo nosso]

Logo,
não se constata, na hipótese concreta
, a excepcionalidade necessária para o reconhecimento da abusividade da taxa pactuada.

De igual modo, inviável a alegação de descaracterização da mora, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça condiciona tal hipótese à prévia demonstração de encargos abusivos no período de normalidade contratual, o que, conforme visto, não ocorreu nos presentes autos.

Isto porque, verifica-se que, no contrato celebrado entre as partes —
Cédula de Crédito Bancário
no
3
9
1929463
, firmada em
22 de junho de 2023
— foi convencionada a aplicação de juros remuneratórios à razão de
2,81
% ao mês
e
39,48
% ao ano

(ID no
350270429
).

Além disso, o instrumento contratual prevê, de maneira expressa, a capitalização mensal dos juros, bem como a incidência de tarifas e encargos acessórios que integram o Custo Efetivo Total (CET). Tal indicador, destinado a refletir o custo financeiro global da operação, foi fixado em
3,62
% ao mês e
54,16
% ao ano
, evidenciando que o CET representa o custo total da contratação, englobando inclusive as demais taxas e encargos diluídos nos valores a serem pagos pelo consumidor.

Com efeito, conforme consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do Banco Central do Brasil, verifica-se que a taxa média de juros para operações de financiamento de veículos a pessoas físicas, no mês de outubro de 2020, correspondia a
2,00% ao mês e 26,81% ao ano
, patamar que não evidencia discrepância relevante em relação à taxa contratada.

Ainda nesta senda
, vale sublinhar que o ônus probatório incumbia à parte que arguiu a ilegalidade dos encargos, nos termos do art. 373, II, do CPC, não tendo sido produzida qualquer prova técnica apta a infirmar os valores pactuados.

Por fim, a mera alegação, bem como a juntada de quadros comparativos genéricos desprovidos de fundamentação metodológica ou de documento técnico emitido por autoridade oficial, mostra-se insuficiente para amparar a pretensão recursal, razão pela qual a argumentação deduzida sobre este ponto não merece acolhimento.

2.
3
. Da tarifa de registro de contrato.

As questões jurídicas referentes à abusividade ou não da tarifa de registro de contrato foram objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual fixou as teses contidas no Tema 958.

Por ocasião do referido julgamento, firmou-se o entendimento de que são válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que deverá ser analisado em cada caso concreto. Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

(STJ - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

In
casu
, constata-se que houve expressa pactuação, na cláusula “Características da Operação”, da cobrança do valor referente às despesas com o registro do contrato formalizado entre as partes, no importe de
R$ 316,00.

Nesta senda, não se vislumbra onerosidade excessiva, uma vez que o valor corresponde a aproximadamente
0,
7
9%
do total da operação, razão pela qual é incabível a revisão da respectiva cláusula contratual.

Posto isso, neste ponto recursal, deve ser mantida inalterada a sentença vergastada.

2.
4
.

Da tarifa de avaliação do bem.

Neste ponto recursal, conforme exposto alhures, em tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 958, em contratos bancários celebrados a
partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência para avaliação de bens, desde que tais serviços sejam efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, a ser aferida casuisticamente.

Ademais, verifica-se a cobrança da tarifa de avaliação no importe de
R$
999,00
(
novecentos e noventa e nove
reais)
, valor que corresponde a aproximadamente
2,49
%
do montante total da operação, percentual que, por si só, não revela onerosidade excessiva.

Com efeito, resta devidamente comprovada a efetiva prestação do serviço, circunstância que afasta qualquer presunção de abusividade, sobretudo considerando-se que se trata de veículo seminovo, situação que naturalmente demanda avaliação técnica específica para aferição de estado de conservação, valor de mercado e riscos da operação.

Nessa perspectiva, a cobrança da referida tarifa mostra-se razoável, proporcional e compatível com a natureza do contrato, inexistindo violação aos princípios do equilíbrio contratual ou da boa-fé objetiva.

Trago, a seguir, entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça acerca do referido tema,
in
verbis
:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
TARIFAS DE CADASTRO E AVALIAÇÃO MANTIDAS.
LEGALIDADE DA COBRANÇA DE IOF. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA DIVULGADA PELO BACEN. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO DE SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO BANCO REQUERIDO NÃO PROVIDO.

[...] IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso da autora parcialmente provido, para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado. Recurso do banco não provido.

Tese de julgamento:

“1. São válidas as tarifas de cadastro e avaliação quando comprovada a prestação do serviço e observados os limites da regulamentação bancária.

2. É lícita a pactuação do financiamento do IOF, sujeitando-o aos encargos do contrato principal.

3. Os juros remuneratórios podem ser limitados à taxa média de mercado quando demonstrada abusividade.

4. É permitida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada. [...]
(N.U 1001564-45.2023.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2025, publicado no DJE 14/11/2025)

2.5.
Da suposta ilegalidade na cobrança da tarifa de seguro.

Neste particular, a parte requerida/apelante requereu a revisão do contrato quanto à contratação de seguro, sustentando que se trata de venda casada sendo, portanto, abusiva.

A legalidade da cobrança de tal seguro nos contratos como o da espécie, fora firmada a tese contida no Tema 972, sendo que, a aplicação da Tese foi delimitada para os contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo,
in
verbis
:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

No entanto, isso não significa que toda e qualquer disposição contratual prevendo a cobrança de seguro seja inválida.

Ademais, assentou-se o entendimento de que o consumidor tem liberdade para contratar ou não o seguro, sendo válida, em princípio, a cobrança,
desde que haja sua concordância. Contudo, se não for assegurada ao consumidor a possibilidade de escolha da seguradora, sendo esta imposta pela instituição financeira, a própria liberdade de contratar resta afetada, configurando venda casada e, por consequência, abusividade que deve ser coibida.

Na hipótese, constata-se que o pacto foi celebrado após 30/04/2008, e a cópia da Cédula de Crédito Bancário em discussão evidencia que não houve prática de venda casada do seguro, uma vez que foi oportunizada ao apelante a possibilidade de contratar ou não o referido seguro, tendo este optado por contratá-lo.

Outrossim, não se evidencia onerosidade excessiva, porquanto os valores de
R$ 2.130,32 e R$ 390,10 representam, respectivamente, 5,31% e 0,97%
do montante total da operação, percentual que não se mostra desarrazoado ou desproporcional, afastando, assim, a possibilidade de revisão da cláusula contratual impugnada.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna:

“APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
CONSGINADO - COTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA NÃO COMPROVADA -
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INDEVIDA - DANO MORAL - NAO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não comprovada que a contratação de determinado negócio jurídico foi condicionada a de um acessório, não há a configuração da venda casada, máxime se verificada a possibilidade de não contratação do seguro”.

(grifo nosso)

(TJMT -
Ap
78790/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2017, publicado no DJE 25/08/2017)

Da análise do contrato celebrado entre as partes, consubstanciado na Cédula de Crédito Bancário, extrai-se a existência de cláusula expressa prevendo a cobrança de seguro, bem como a indicação de que a parte autora/apelante detinha a faculdade de optar por sua contratação.

A
inda nesta senda,
verifica-se que o instrumento contratual apresenta
termos separados para a adesão ao seguro
(ID 350270429 – pág. 8)
, circunstância que evidencia a manifestação de vontade da contratante e reforça a legitimidade da cobrança realizada.

Destarte, à luz dessas circunstâncias, impõe-se reconhecer a validade da contratação, inexistindo elementos que indiquem ilegalidade ou abusividade na cobrança do seguro pactuado, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida, no particular, sem qualquer reparo.

2.6. Da Descaracterização da Mora

Por fim, embora a parte apelante insista na tese de descaracterização da mora, sustentando que a improcedência da ação de busca e apreensão decorreria das alegadas abusividades contratuais, tal argumentação não se sustenta diante da ausência de demonstração de ilegalidade nos encargos pactuados.

Todavia, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 28, apenas o reconhecimento de abusividade nos encargos incidentes no período da normalidade contratual — notadamente juros remuneratórios e capitalização — possui aptidão para afastar a mora.

No caso em exame, tendo sido demonstrada, nos termos da fundamentação anteriormente delineada, a regularidade tanto da taxa de juros pactuada quanto da capitalização mensal, impõe-se concluir que a mora da devedora permanece íntegra e inafastável.

Ademais, o inadimplemento, inclusive reconhecido a partir da 18a parcela, legitima o exercício das prerrogativas conferidas ao credor fiduciário pelo Decreto-Lei no 911/1969.

Outrossim, a ausência de purgação da mora no prazo legal de 05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, mediante o pagamento da integralidade da dívida — compreendendo parcelas vencidas e vincendas —, ensejou a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor, em
consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.418.593/MS (Tema 722).

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor da parte recorrente, para o importe de 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Contudo, a execução desses valores permanecerá suspensa, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita, conforme dispõe o art. 98, § 3o, do referido diploma legal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026